Tribunal: TJMT
Processo: 1008065-29.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008065-29.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CEREALISTA GM EIRELI - CNPJ: 74.079.286/0001-89 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA - CONSTADADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DEFICIÊNCIA TÉCNICA - FATORES ALHEIOS À AÇÃO HUMANA - CULPA DO CONSUMIDOR – SEM PROVAS – DÉBITO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, há que ser provado que a irregularidade constatada no medidor de energia elétrica foi causada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, em face da sentença prolatada pelo Juízo do 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela para Exclusão do Nome do Cadastro de Inadimplentes e Protesto
, ajuizada por Cerealista GM EIRELI, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito, bem assim condenando a requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, e astreintes, na quantia de R$19.000,00.

Irresignada, a Apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada, pois conforme consta da inspeção, que foi acompanhada pela parte Autora, o medidor estava com a corrente da fase A rompida, o que caracteriza a manipulação por ação humana.

Afirma que diante da constatação da medição incorreta, a cobrança relativa à recuperação de consumo é lícita e deve ser realizada, conforme consta do disposto artigo 130 da Resolução Normativa nº 414, de 10 de setembro de 2010.

Assevera que os fatos e provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a legalidade da suspensão dos serviços na unidade consumidora da parte Apelada, em razão da manifesta inadimplência.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, em face da sentença prolatada pelo Juízo do 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais C/C Pedido de Antecipação de Tutela Para Exclusão do Nome do Cadastro de Inadimplentes e Protesto
, ajuizada por Cerealista GM EIRELI, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito, bem assim condenando a requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, e astreintes, na quantia de R$19.000,00.

Denota-se dos autos que a empresa, Agroindústria GM EIRELI ajuizou a sobredita ação, sustentando que, após vistoria realizada no local, foi diagnosticada uma falha decorrente de deficiência técnica do aparelho de medição, razão pela qual, foi-lhe enviada carta de notificação, cobrando o valor de R$30.280,62 (trinta mil e duzentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), referente a recuperação de consumo.

Requereu na inicial, liminarmente, o cancelamento do título levado a protesto, ocasião em que ofereceu um bem móvel, como garantia idônea, o que foi deferido pelo juízo de origem, que determinou a suspensão da exigibilidade do débito, bem assim dos efeitos do alusivo protesto e exclusão do registro nos cadastros de inadimplentes.

Após a apresentação da contestação e a respectiva impugnação, ambas as partes, manifestaram-se pela ausência de interesse na produção de provas.

O Magistrado singular, proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial, conforme trecho do dispositivo abaixo transcrito:

“(...) Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES o pedido formulado na inicial e confirmo a tutela deferida nos autos, para:

a) DECLARAR a inexigibilidade do débito concernente à cobrança de R$30.280,00 (trinta mil duzentos e oitenta reais) referente à recuperação de consumo não faturado da unidade consumidora n. 6 635679 - 4, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, bem como autorizar o levantamento da caução ofertada após o trânsito em julgado da presente decisão;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) devendo incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362);

c) CONDENAR a requerida ao pagamento das astreintes desde a data de sua citação válida citação válida 06/10/2021 até 04/11/2021, no valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais); (...)”

Contra a sentença, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta refere-se a relação de consumo, nos termos da Lei n. 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, pois a Apelante/Requerida se enquadra nas disposições do artigo 3º, § 2º, como prestadora de serviços. Da mesma forma, a Apelada se amolda à definição de consumidor descrita no artigo 2º do CDC.

Por consequência, cabível na hipótese, a inversão do ônus da prova, tendo em vista, a vulnerabilidade técnica e hipossuficiência da parte Apelada. Confira-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Via de regra, a responsabilização no âmbito do direito do consumidor é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa, cabendo àquele que suportou o dano, demonstrar a sua extensão, bem como o nexo de causalidade.

No caso em análise, é incontroverso que após a inspeção realizada na sede da empresa, ora Apelada, constatou-se uma irregularidade, descrita no “Termo de Inspeção” (TOI) e registros fotográficos, como “defeito em T.I.S.”, constando, ainda, “substituição de T.I.S.” e “corrente da fase A rompida” (id. 212641197 - Pág. 1).

Assim, a controvérsia cinge-se quanto à licitude da cobrança relativa à recuperação de consumo, decorrente da irregularidade constatada.

Por sua vez, não se desconhece que deve ser afastada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, se tal irregularidade decorre de dano causado pelo consumidor aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora.

Contudo, na hipótese, verifica-se da carta de notificação enviada à Apelada, visando à cobrança da recuperação de consumo, que a irregularidade que culminou no faturamento anterior incorreto, ocorreu devido a “fatores alheios à ação humana, podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica” (id. 212639285).

Diante disso, não se pode imputar a responsabilidade pela medição incorreta ao consumidor, tendo em vista a sua vulnerabilidade frente a tais questões técnicas, já que não tem como supor ou prever que o aparelho apresenta defeito.

Ademais, caberia à parte Apelante comprovar que a irregularidade teria ocorrido por culpa do consumidor, o que não ocorreu nos autos, pois pelas provas documentais produzidas, não há como concluir pela culpa do consumidor.

Ademais, instada a se manifestar quanto a produção de provas, informou expressamente pelo desinteresse em produzi-las, dando-se por satisfeita, pelas apresentadas nos autos.

Frise-se que o entendimento desta Corte Estadual, é no sentido de que a eventual irregularidade causada pelo consumidor há que ser provada, como se vê do julgado abaixo colacionado:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PROIBIÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa.
Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito
. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1001618-15.2018.8.11.0045, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

Vale dizer, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que competia à ré, ora Apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido decorrente de adulteração praticada pela autora, ora Apelada, que, contudo, não o fez.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. 1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) (destaques desta transcrição)

Dessarte, não comprovada a autoria na adulteração do medidor, não há falar em cobrança de recuperação de consumo.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Outrossim, em observância ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024